Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704510-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON OLIVEIRA E SILVA EMBARGADO: MARIA FLAVIANA BORGES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 12:48:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora